Tribunal: TJMT
Processo: 1031272-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031272-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADALBERTO TEIXEIRA FRANCA - CPF: 205.850.201-91 (AGRAVADO), LUCIA JACOBI - CPF: 536.461.261-91 (AGRAVADO), MARILDETH MARTINS FERREIRA - CPF: 106.877.341-34 (AGRAVADO), ARI CARLOS WAGNER - CPF: 525.333.799-72 (AGRAVADO), CIVIS DE MORAIS - CPF: 034.473.241-04 (AGRAVADO), EDUARDO JUNS GARCIA - CPF: 429.639.588-20 (AGRAVADO), EITOR ANSELMO BUSATO - CPF: 356.883.519-34 (AGRAVADO), EMANUEL ALVES DE SOUSA - CPF: 205.009.121-49 (AGRAVADO), MARCOS ERNANE KLEIN - CPF: 970.479.101-15 (AGRAVADO), NERI VOLMIR JACOBI - CPF: 567.353.591-00 (AGRAVADO), JAIRO MARTIM JACOBI - CPF: 663.031.929-04 (AGRAVADO), NELDA KLEIN - CPF: 807.128.781-49 (AGRAVADO), ELENICE KLEIN - CPF: 020.907.511-26 (AGRAVADO), COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA DE CUIABA - CNPJ: 15.359.532/0001-97 (AGRAVADO), RUI CARLOS SCHNEIDER - CPF: 242.254.360-04 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto objetivando a reforma de decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal no contexto de agravo de instrumento relacionado a cumprimento de sentença. O agravante alega a ausência de fundamentação da decisão monocrática, violação ao princípio do juiz natural e a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal, apontando prejuízos pelo bloqueio de ativos financeiros mesmo após pagamento tempestivo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do relator violou os requisitos do art. 932, inc. III, do CPC, e o princípio do juiz natural; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da antecipação de tutela recursal, com a suspensão do bloqueio de ativos financeiros.

III. Razões de decidir

O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente, inclusive sobre pedidos de tutela antecipada, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e respeite os requisitos legais.

A análise de pedidos liminares em sede recursal, realizada pelo relator, não afronta o princípio do juiz natural, tratando-se de competência atribuída pelo próprio CPC para garantir celeridade processual.

O dever de fundamentação previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal foi observado, bastando a apresentação de razões suficientes para compreensão e fiscalização do ato decisório, não sendo exigida análise exaustiva de todos os argumentos apresentados.

A concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do risco de dano ou resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados no caso, conforme a análise do juízo de cognição sumária.

O bloqueio de ativos financeiros, ainda que questionado, não configura dano imediato ou irreparável, podendo ser revertido em caso de sucesso no julgamento do mérito do recurso principal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O relator pode decidir monocraticamente sobre pedidos de tutela recursal, nos termos do art. 932 do CPC, sem que isso configure violação ao princípio do juiz natural. O dever de fundamentação das decisões judiciais se cumpre com razões suficientes para permitir a compreensão do julgado, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF. A concessão de tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano ou do resultado útil do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300, 523, §1o e §3o, 932, inc. III, e 1.019, inc. I; CC, art. 876.

Jurisprudência relevante citada: Tema 339 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S.A., que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no Agravo de Instrumento n. 1031272-75.2024.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Adalberto Teixeira França, acolheu em parte a impugnação apresentada, sem determinar o desbloqueio de seus ativos financeiros.

Inconformado, o agravante argumenta que a r. decisão não respeitou os limites previstos no art. 932, inc. III, do CPC, que regula as hipóteses em que é possível julgar monocraticamente, ante o não enquadramento do
decisum
nas hipóteses taxativas descritas no referido artigo, como recursos inadmissíveis ou contrários a súmulas ou entendimentos firmados, havendo violação ao princípio do juiz natural. Segue sustentando que estão presentes os requisitos legais para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, destacando que as alegações de fato podem ser comprovadas documentalmente e que existe tese firmada em julgamento de casos repetitivos que ampara o pedido. Invoca o Tema 339 do STF, que exige fundamentação suficiente das decisões judiciais, para argumentar que a decisão recorrida carece de fundamentação adequada, configurando ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal,

a fim de que seja concedido o efeito suspensivo almejado.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adalberto Teixeira França requereu cumprimento de sentença em desfavor do Banco Bradesco S.A., tendo o douto magistrado
a quo

acolhido em parte a impugnação apresentada pelo executado, sem determinar o desbloqueio de seus ativos financeiros.

Inconformado com a r. decisão, o executado aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que, apesar de ter cumprido tempestivamente a obrigação de pagamento, houve o bloqueio de seus ativos sem justificativa legal.

Alegou que o bloqueio desrespeita o §1o e §3o, do art. 523, do CPC, que preveem sanções apenas para casos de inadimplência. Segue sustentando que o bloqueio ocorreu sem que tivesse sido intimado adequadamente nos termos do CPC, o que configuraria nulidade do ato.

Argumentou que o bloqueio dos ativos, após o pagamento tempestivo, cria um enriquecimento indevido em favor do credor, contrariando o art. 876, do C. Civil. Pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal, para que r. decisão seja suspensa até a análise do mérito do agravo.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 253860157).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, o agravante argumenta que a r. decisão não respeitou os limites previstos no art. 932, inc. III, do CPC, que regula as hipóteses em que é possível julgar monocraticamente, ante o não enquadramento do
decisum
nas hipóteses taxativas descritas no referido artigo, como recursos inadmissíveis ou contrários a súmulas ou entendimentos firmados, havendo violação ao princípio do juiz natural.

Segue sustentando que estão presentes os requisitos legais para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, destacando que as alegações de fato podem ser comprovadas documentalmente e que existe tese firmada em julgamento de casos repetitivos que ampara o pedido.

Invoca o Tema 339 do STF, que exige fundamentação suficiente das decisões judiciais, para argumentar que a decisão recorrida carece de fundamentação adequada, configurando ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal,

a fim de que seja concedido o efeito suspensivo almejado.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar que é cediço que o art. 932, do CPC confere ao Relator a competência para decidir monocraticamente sobre determinados aspectos do processo, inclusive para indeferir medidas liminares ou antecipações de tutela em sede de recurso, desde que devidamente fundamentado e observados os requisitos legais.

Entretanto, cumpre salientar que a análise de medidas liminares ou antecipatórias, por sua própria natureza, demanda celeridade e não implica, em si, julgamento do mérito recursal, podendo ser realizada pelo relator nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC.

Nesse contexto, a monocraticidade dessa análise não afronta o princípio do juiz natural, mas constitui ato inerente ao exercício da competência do relator, prevista no próprio Código de Processo Civil.

Neste ponto, inexiste violação ao art. 932, do CPC, já que a decisão monocrática limitou-se a avaliar os requisitos da tutela antecipada recursal, não configurando julgamento definitivo do mérito.

Quanto à fundamentação, o agravante invoca o Tema 339 do STF, segundo o qual as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que sucintamente, contudo, o aludido tema não exige fundamentação exaustiva ou análise de todos os argumentos das partes, mas apenas o atendimento ao dever constitucional de fundamentar os atos decisórios, de modo a permitir sua compreensão e fiscalização.

Desse modo, a r. decisão atendeu plenamente à exigência de fundamentação prevista no artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal, razão pela qual eventual discordância quanto ao mérito do
decisum
não equivale a ausência de fundamentação.

Superada essas questões,
in casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o condutor do feito andou bem ao asseverar que
“Não obstante tenha o executado garantido a execução, não demonstrou os requisitos da tutela provisória, não demonstrando que o prosseguimento do cumprimento de sentença pode lhe acarretar dano de difícil reparação. Ademais, o cumprimento da sentença depende de simples cálculo, que não oferece complexidade.”
(id. 141816862 – autos de origem).

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida, até porque trata-se matéria que exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025